Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708917-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEANE DE JESUS SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte agravada. Conquanto o agravante tenha informado o indeferimento de exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença relacionado à GAEE, bem como a aplicação de multa por litigância de má fé no importe de 8% do valor atualizado da causa, extrai-se dos autos do processo 0756532-98.2021.8.07.0016 que a demanda refere-se ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) no período em que a servidora esteve afastada com licença remunerada para estudo, questão distinta daquela discutida na ADPF 615. Neste cenário, revogo a decisão de ID 71142635. Intime-se o Distrito Federal a fim de que tome ciência e esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no seguimento do Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo Agravado. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator